Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TESE FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1069. CARÁTER REPARADOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VINDICADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. ART. 373, I, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO NÃO RECONHECIDA. CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO DO PROCEDIMENTO EVIDENCIADO POR PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA AO PEDIDO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente tanto o pedido cominatório quanto o pedido de indenização pelos danos morais suportados, sob o fundamento de que os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela parte autora a título de reparação de sequelas pós-bariátrica possuiriam caráter meramente estético.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a presença dos pressupostos legais e jurisprudenciais que autorizam a condenação do plano de saúde a cumprir obrigação de fazer relativa a procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica; e (ii) a presença dos requisitos para condenação da operadora por danos morais tendo em vista a alegação inicial de que houve injustificada negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica que decorre da contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1870834/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), firmou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
5. No caso concreto, ausentes provas do alegado caráter reparador dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela autora/recorrente, imperativo reconhecer não estar a operadora de plano de saúde, ora ré/recorrida, obrigada a custeá-los, especialmente porque estão fora de abrangência da cobertura contratada pela beneficiária os chamados tratamentos estéticos, tal como classificado pela prova pericial o a ela previsto por médico assistente. Hipótese que, por sua especificidade, não se subsome à tese jurídica firmada pela Corte Superior no Tema 1069. Ônus probatório não atendido pela demandante de demonstrar a afirmada natureza reparadora da cirurgia plástica a que pretende se submeter (art. 373, I, do CPC).
6. Não demonstrada nos autos a existência de negativa indevida pela operadora de plano de saúde na autorização do tratamento requestado, não há que se falar em abalo moral indenizável. Ato ilícito não verificado. Danos morais não configurados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. X; CC, arts. 12 e 927; arts. 10, II e 35-F da Lei n. 9.656/98; art. 17, II, da RN 465/2021 (ANS). Resolução Normativa (RN) n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/9/2023; TJDFT, APC n. 07039425520228070002, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023; TJDFT, APC n. 07166987020208070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023.